Tribunal: TCU
Processo: 023.107/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que julgou contas irregulares e imputou débito e multa, em razão de irregularidades na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo para a realização de evento festivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Júlio Cesar Lima Batista contra o Acórdão 10269/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito e cominou-lhe multa, em razão de irregularidades na execução do Convênio 00703/2010 (Siconv 737466), que tinha por objeto o apoio à realização do "Fest Junino", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, acolher parcialmente os presentes embargos de declaração, dando-lhes efeitos infringentes para: 9.1.1. excluir do de¿bito de que trata o item 9.1 do aco¿rda¿o embargado as despesas comprovadas na fase recursal, indicadas na fundamentac¿a¿o, atribuindo-se a seguinte composic¿a¿o a¿ di¿vida remanescente: DÉBITO 9/12/2010 R$ 13.431,60 CRÉDITO 17/3/2011 R$ 1.202,76 9.1.2. reduzir de R$ 10.000,00 para R$ 3.500,00 o valor da multa aplicada pelo item 9.2 do aco¿rda¿o embargado; 9.2. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará; ao Ministério do Turismo e ao embargante.